Tribunal: STF
Processo: Rcl 69575
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DE CONTAS DE RONDÔNIA. ILEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR INVALIDEZ A 
EX-DEPUTADO ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS EM PROCESSOS SUBJETIVOS E SEM EFEITOS VINCULANTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Daniel Neri de Oliveira, em 2.7.2024, contra o seguinte acórdão prolatado pelo Tribunal de Contas de Rondônia no Processo n. 00289/18/TCE-RO, pelo qual teriam sido descumpridas as decisões proferidas por este Supremo Tribunal nas Reclamações ns. 44.776 e 61.895:



    “RECURSO AO PLENÁRIO. PEDIDO DE REEXAME. PENSÃO POR INVALIDEZ EM FAVOR DE EX-DEPUTADO ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA 7/TCERO. NÃO APLICÁVEL. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE PROVENTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. FATO NOVO. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. IMPULSO OFICIAL. INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PROVIMENTO PARCIAL. DETERMINAÇÕES. 1. Nos termos do art. 94 do Regimento Interno, a admissibilidade do Recurso ao Plenário requer, para além dos pressupostos recursais genéricos, a comprovação de divergência entre decisões colegiadas da Corte proferidas em casos análogos, compreendendo-se estes como dotados das mesmas circunstâncias fáticas e jurídicas. 2. Os exercentes de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculados a regime próprio de previdência social, submetem-se ao regime geral de previdência social, sendo vedada a criação de regime próprio exclusivo para esses agentes, equiparável ao dos servidores efetivos, consoante o disposto no art. 40, §§ 13 e 20 da Constituição Federal. Precedentes desta Corte. 3. Negativa de executoriedade do 
art. 268 Constituição do Estado de Rondônia, nos termos do Acórdão APL-TC 00478/2016. 4. A concessão de benefício previdenciário flagrantemente inconstitucional a um ex-agente político ofende os princípios da isonomia, da impessoalidade e da moralidade. 5. A ocorrência de fato novo, com eficácia sobre o substrato probatório produzido no curso da instrução, exorbita os limites de cabimento da espécie recursal manejada, dotada de fundamentação vinculada e efeito devolutivo restrito. 6. A atuação desta Corte se pauta pelos princípios do impulso oficial e da busca da verdade real, de modo que, havendo indícios suficientes de materialidade e autoria de irregularidade danosa, faz-se imperativa a instauração de tomada de contas especial, consoante o art. 8.º da Lei Complementar estadual n. 154/1996. 
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. 8. Determinações” (fl. 2, e-doc. 13).



    2. O reclamante relata que, em razão de doença acometida no exercício de seu mandato de deputado estadual, foi editado o Ato 
n. 013/2007/MD da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Rondônia, pelo qual concedida a ele pensão por invalidez a partir de 1º.2.2007.



    Informa que, em 2017, o Tribunal de Contas de Rondônia julgou ilegal o ato concessivo de pensão e determinou fossem cessados os pagamentos. Essa decisão foi confirmada, em 3.5.2018, no julgamento do recurso interposto pelo reclamante.



    Sustenta que contra essa decisão impetrou o mandado de segurança n. 0803425-86.2018.8.22.0000, tendo obtido medida liminar, em 3.1.2019, para restabelecer o pagamento de sua pensão. Esse ato foi cassado no julgamento do mérito do mandado de segurança, concluído em 5.12.2022, tendo sido interposto Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, o qual aguarda julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Na presente reclamação, Daniel Neri de Oliveira afirma que “a decisão reclamada evidencia a inobservância, por parte do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, dos preceitos de boa-fé, proteção legítima e segurança jurídica” (fl. 8).



    Anota que, no julgamento da Reclamação n. 44.776, este Supremo Tribunal teria “cassa[do] o ato reclamado e restabelec[ido] os pagamentos das pensões/aposentadorias, sob o argumento da legítima proteção da confiança” 
(fl. 9).



    Realça que, na “Reclamação nº 61.895 oriunda do Estado de Rondônia, na qual o ex-Governador do Estado, Valdir Raupp de Matos, pleiteia ‘alcançar a simetria, por extensão, dos efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma desse c. Tribunal, em sede de Agravo Regimental na Reclamação 44.776-Paraná – ADI n. 4.545’ (...) [tendo o] Ministro Dias Toffoli, relator da referida reclamação, a julg[ado] procedente ‘para cassar o ato que suspendeu o pagamento do benefício, determinando o imediato restabelecimento do pagamento do benefício concedido ao reclamante’” (fl. 10), adotando como fundamento a Reclamação 
n. 44.776.



    Enfatiza estar “comprovado (...) que os princípios da proteção da confiança e segurança jurídica devem ser considerados quando da apreciação de questionamento sobre ato administrativo. A estabilização das relações jurídicas, tornando-se em fatos imutáveis aos quais se possa confiar é corolário da premissa básica da dignidade da pessoa humana, baliza ética, moral e interpretativa da Constituição Federal” (fl. 16).



    Salienta pretender “aplicação do entendimento perpetrado nas Reclamações nº 44.776 e 61.895 ao caso em tela, preservando a dignidade do reclamante, em observância aos preceitos de segurança jurídica e proteção da confiança” (fl. 17).



    Requer medida liminar para “suspender a decisão reclamada e determinar o imediato restabelecimento do pagamento da pensão anteriormente percebida” (fl. 18).



    Pede, com fundamento nos “princípios da dignidade da pessoa humana, segurança jurídica e proteção da confiança, e invocando os precedentes das Reclamações nº 44.776 e 61.895, (...) [a] PROCEDÊNCIA da presente reclamação para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e determinar o imediato restabelecimento dos pagamentos das pensões percebidas pelo Reclamante” (fl. 19).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do 
inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se por essa ação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    5. Em sua petição inicial, o reclamante não indica, com clareza e precisão, as decisões deste Supremo Tribunal que estariam sendo descumpridas. Limita-se a alegar que o “pretend[ido] é a aplicação do entendimento perpetrado nas Reclamações nº 44.776 e 61.895 ao caso em tela, preservando a dignidade do reclamante, em observância aos preceitos de segurança jurídica e proteção da confiança”(fl. 16).



    Ainda que se pudesse cogitar serem estes os paradigmas de descumprimento invocados na reclamação, forçoso concluir que não se prestam ao fim almejado, por serem processos subjetivos, cujos efeitos das decisões neles prolatadas limitam-se às partes que compuseram aquelas relações processuais. 



    6. Em 25.2.2010, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 8.221/GO, de minha relatoria, este Supremo Tribunal concluiu pelo descabimento de reclamação com o objetivo de assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE COM TRÂNSITO EM JULGADO. EX-PREFEITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO 2.138 E NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO 6.034. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. As decisões proferidas pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações 2.138/DF e 6.034/SP têm efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 2. Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 3. Não cabe Reclamação contra decisão com trânsito em julgado. Súmula STF n. 734. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Plenário, DJe 26.3.2010). 



    Na mesma linha são os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. PROPOSITURA PARA GARANTIA DE DECISÃO TOMADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 10.615-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 14.6.2013). 



    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de ações de caráter subjetivo. Ausência de requisitos. Perfil constitucional da reclamação. (...) Agravo regimental não provido. 
1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões 
(art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 
2. Inadmissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical por tribunais e juízos” (Rcl n. 15.220-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.9.2013). 



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. DIFERENÇA DE SUJEITOS PASSIVOS. CRÉDITO PARADIGMÁTICO E CRÉDITO TIDO POR PRETERIDO DEVIDOS POR ENTES DIVERSOS. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e 'erga omnes' e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138/CE, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 23.10.2009). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – USO DE PARADIGMA EXTRAÍDO DE AÇÕES SUBJETIVAS – USO INDEVIDO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1 - A reclamação é meio constitucional de preservação da autoridade da Corte e da eficácia de suas decisões. Sua natureza é subsidiária e não pode ser desvirtuada e confundida com sucedâneo recursal. Ela não visa a compor conflitos intersubjetivos, conquanto possa, indiretamente, atender a interesses individuais, o que se dá apenas como decorrência da realização de seu papel magno, que é a conservação da hierarquia jurisdicional (Egas Dirceu Moniz de Aragão). 2 - O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter 'erga omnes' e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 9.545-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 14.5.2010).



    No mesmo sentido também os seguintes precedentes: Rcl. n. 47.051, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 3.5.2021; Rcl n. 4.119-AgR/BA, de minha relatoria, Plenário, DJ 28.10.2011; Rcl n. 5.703-AgR/SP, de minha relatoria, Plenário, DJ 16.10.2009; Rcl 
n. 5.159-AgR/SP, de minha relatoria, Plenário, DJ 9.8.2007; e Rcl n. 6.078-AgR/SC, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 30.4.2010. 



    7. Não fosse apenas isso a impedir o processamento válido da presente reclamação, a decisão reclamada foi proferida há mais de seis anos, em 3.5.2018, data muito anterior às decisões invocadas como paradigmas de descumprimento.



    O cabimento de reclamação pressupõe seja a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal anterior ao ato reclamado. A decisão apontada como reclamada foi proferida em 3.5.2018, enquanto as Reclamações 44.776 e 61.985 foram jugadas em 3.4.2023 e 8.12.2023, respectivamente. Essa circunstância afasta a possibilidade de alegação de desrespeito às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, inexistentes na data do ato questionado. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF: DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AOS PARADIGMAS APONTADOS. SÚMULA VINCULANTE N. 10. LEI ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: JUÍZO DE RECEPÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 36.505-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).



    “RECLAMAÇÃO. ATOS RECLAMADOS ANTERIORES À DECISÃO DO TRIBUNAL. DESRESPEITO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE LEGÍTIMO INTERESSE DE AGIR 1. Não se admite reclamação contra atos judiciais praticados antes da decisão desta Corte indicada como parâmetro de confronto. Não se pode dizer que as decisões reclamadas desrespeitaram um julgado que sequer existia à época em que praticadas, daí decorrendo falta de legítimo interesse de agir do autor para a reclamação. 2. Hipótese concreta em que, ademais, os atos questionados revelam-se harmônicos com o provimento judicial desta Corte na ação direta relacionada. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 826-AgR/MG, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 2.5.2003).



    “Direito Processual do Trabalho. Agravo regimental em reclamação. Aplicação do IPCA como índice de correção monetária aos débitos trabalhistas. Alegação de ofensa às decisões proferidas na questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.425 e nas Rcls 22.012 e 25.534. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessário que a decisão dita violada tenha sido proferida em momento anterior à decisão reclamada, já que não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. 2. A alegação de afastamento do art. 39 da Lei nº 8.177/1991, foi deduzida somente no agravo regimental e não se encontra adequadamente fundamentada, o que impede seu conhecimento. 3. Agravo interno a que se nega provimento (...)” (Rcl n. 24.845-AgR/RS, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “Agravo regimental na reclamação. ADC nº 48/DF-MC. Decisão reclamada anterior ao paradigma. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF. 2. Inviável o manejo de reclamação constitucional com fundamento em paradigma publicado após o ato reclamado. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa” (Rcl n. 29.632-AgR/RJ, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.6.2018).



    8. Registre-se, ainda, que a decisão reclamada foi objeto de mandado de segurança, denegado, e recurso ordinário em mandado de segurança, que aguarda julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça. Essa circunstância evidencia a intenção do reclamante de fazer uso da reclamação como sucedâneo de recurso, não permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: Rcl 
n. 5.847/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl 
n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.



    9.Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora